Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713144-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILSON GONTIJO BARBOSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por não vislumbrar o afirmado excesso de cobrança ante a incidência da SELIC, a partir da vigência da EC no 113/21, sobre o montante consolidado da dívida. Indeferiu, ademais, o pedido de paralisação do feito fundamentado no ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade versando sobre a Resolução no 303/19, do CNJ. Além disso, rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, decidindo ser inaplicável o Tema 864, do excelso STF, ao caso em exame. Nas razões de agravo de instrumento, o recorrente sustenta que o ajuizamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 constitui causa prejudicial externa ao andamento do feito, porque a referida demanda tem por objeto o título judicial exequendo. Sustenta que, sendo a coisa julgada inconstitucional, por contrariar o entendimento espelhado no tema 864, do excelso STF, a obrigação nela estampada é inexigível. Argumenta, por fim, a existência de excesso de cobrança, pois, segundo afirma, não é possível a cumulação da SELIC com os juros e correção monetária consolidados no valor da obrigação principal, sob pena de anatocismo. Alega que, sob esse prisma, o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19, do CNJ, padece de inconstitucionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pugna que, ao fim, o recurso seja provido para reformar a decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente” (petição de recurso, ID no 70511869, p. 19), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ainda sobre o citado requisito legal, cabe destacar que, como é possível depreender do teor da decisão agravada, não há risco de levantamento dos pelos exequentes, pois, a expedição dos requisitórios/precatórios ficou condicionada à] sua preclusão. Portanto, não há como se cogitar da existência do perigo de dano irreparável afirmado. Isso basta para que se repute descabida a concessão do efeito suspensivo requerido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator